Tribunal: TJDFT
Processo: 0745508-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745508-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DORVAL MENEGARO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Banco do Brasil, pessoa jurídica de direito privado, com inúmeras agências ou sucursais em todo o país, deve ser demandado onde contraída a obrigação (art. 53, inciso III, "b", do CPC/15) ou no próprio domicílio do autor. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 2. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, ainda que em demanda consumerista, justifica a declinação de competência de ofício. Inteligência do § 5o do artigo 63 do CPC/15, acrescentado pela novel Lei no 14.879/2024. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, todos do Código de Processo Civil, 16 da Lei da Ação Civil Pública, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos Código de Defesa do Consumidor, bem como enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sustentando a competência do Juízo da Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda originária, local da sede da instituição financeira recorrida. Afirma que nas demandas de liquidação de sentença, a competência é concorrente do foro de origem da Ação Civil Pública ou do foro de domicílio da parte requerida, cabendo a escolha ao autor, o qual no presente caso, optou por ajuizar em Brasília/DF, salientando que não pode o juiz, de ofício, declinar da competência relativa. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 46, 53, inciso III, alínea “a”, e 512, ambos do Código de Processo Civil, 16 da Lei da Ação Civil Pública, 93, inciso II, e 103, inciso III, ambos Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que houve abusividade na escolha aleatória do foro pelo recorrente. Destarte, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA. SEDE DA AGÊNCIA. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ESCOLHA ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. NÃO COMPROVADO. NOTA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. SÚMULA 33/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...] 5. Nos termos do atual art. 63 do CPC, existe a possibilidade de o juiz afastar de ofício a competência quando o juízo escolhido pela parte tiver sido aleatório ou quando a cláusula de eleição de foro for abusiva, superando parcialmente o que dispunha a Súmula 33 do STJ ("a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício"). 6. Conforme determina o art. 63, §5o do CPC, o juízo aleatório é aquele que não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes, ou com o negócio jurídico discutido na demanda. 7. Nos termos dos arts. 63, §5o e 516, parágrafo único, do CPC, não se pode considerar abusiva ou aleatória a escolha do beneficiário de liquidar ou executar individualmente a sentença coletiva no foro de domicílio do executado. 8. Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente. 9. Recurso desprovido. (REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Igual sorte colhe o especial no tocante à indicada contrariedade aos enunciados 33 e 297, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, e 23 da Súmula do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tendo em vista que “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ (AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024). Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012